Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Apelação contra sentença que, diante do pedido de homologação de acordo extrajudicial promovido entre as partes antes de realizada a citação do réu, extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando haver perda superveniente do interesse processual.
2. O Novo Código de Processo Civil estabelece, no artigo 17, que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, eis as condições da ação. A legitimidade “ad causam” está configurada no caso vertente. Contudo, não se denota o interesse de agir da parte. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. Com efeito, a presente ação monitória não é adequada para compelir a parte requerida a pagar os valores perseguidos na exordial, tendo em vista que antes da citação o credor juntou aos autos acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Ou seja, a ré não estaria em mora.
3. Não obstante a norma do III do art. 515 do Código de Processo Civil, certo é que o credor já tem título executivo e se revela contraproducente compelir a parte requerida a contratar advogado tão-somente para realizar a homologação do referido acordo em juízo, quando a presente avença é suficiente para instruir uma nova ação monitória ou mesmo uma ação de execução, se houver assinatura de duas testemunhas no pacto.
4. Negou-se provimento ao recurso.